Tribunal: TJDFT
Processo: 0702464-38.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Não atendida a formalidade, é facultada a regularização na forma da lei processual. Compulsando os autos, verifica-se que na origem os autores requereram a concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntaram cópia da declaração de hipossuficiência e da CTPS (ID 64272694 a 64272697). Sobreveio despacho que facultou a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento das custas iniciais (ID 64272911). Os autores juntaram extratos bancários (ID 64272918, 64272930). Sobreveio decisão que indeferiu a gratuidade (ID 64272931). As custas foram recolhidas (ID 64272935). Após a sentença, os autores apelaram e requereram a concessão da gratuidade de justiça. Juntaram extratos bancários e cópia da CTPS (ID 64273028). No entanto, os documentos juntados não são suficientes para comprovação da hipossuficiência. Ante o exposto, intimem-se os apelantes para que comprovem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 99, § 2o, do CPC, ou promovam a regularização do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102